Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741961-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados com as contrarrazões, bem como sobre a preliminar de preclusão. Ressalto, desde já, que o recurso de Agravo de Instrumento não comporta dilação probatória. Brasília, 21 de outubro de 2020 12:22:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador